Tribunal: STJ
Processo: 0068678-71.2013.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943675 - CE (2025
/0183896-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JOSE COSMO SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
Documento eletrônico VDA51692161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c0fb14ef-1247-4280-a59d-cfda27c4dca3

mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51692161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c0fb14ef-1247-4280-a59d-cfda27c4dca3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943675 - CE (2025
/0183896-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JOSE COSMO SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51692166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: 24224e31-6208-4ac0-b960-199d91943ae2

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE COSMO SANTOS
FERREIRA ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos (fl. 505):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou de maneira
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51692166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: 24224e31-6208-4ac0-b960-199d91943ae2

3. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, conforme entendimento pacificado no STJ.
4. A aplicação da
é mantida, pois o agravante não
Súmula n. 182/STJ
demonstrou, de forma concreta, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe de reexame de provas.
5. A decisão monocrática recorrida não foi infirmada por novos fundamentos
que justificassem solução diversa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Os recursos devem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida. 2. A ausência de
impugnação específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo.

O embargante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido nos
seguintes termos (fls. 508-510):

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Inicialmente, no que diz respeito às alegadas violações dos dispositivos do
Código de Processo Penal, o recurso especial teve negado o seu seguimento
com fundamento na
Para alterar essas premissas, seria
Súmula n. 7/STJ:
necessária nova incursão nos fatos e no conteúdo probatório, atividade vedada
pelo enunciado de n.o 7 da súmula da jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça.
Todavia, no respectivo agravo, a Defesa se limitou a aduzir, genericamente, a
inaplicabilidade do referido verbete sumular, o que enseja a impossibilidade de
seu conhecimento.
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
Documento eletrônico VDA51692166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: 24224e31-6208-4ac0-b960-199d91943ae2

origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
CPC/2015,
art. 253,
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Confiram-se:
(...)
No tocante à refutação da
a parte deixou de esclarecer, por
Súmula n. 7/STJ,
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados
concretos constantes do acórdão recorrido.
(...)
Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois concluiu que a
ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, conforme disposto nos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e n a Súmula n. 182/STJ.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da
aplicável por analogia, ao recorrente incumbe demonstrar o
Súmula n. 182/STJ,
equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido interposto com a
invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao seu processamento, é
posicionamento consolidado nesta Corte Superior, resumido na
ser
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No caso, o embargante não pretende sanar omissão, mas, sim, rediscutir matéria
já decidida por esta Corte Superior, que fundamentadamente, deixou de conhecer do
agravo regimental ante o óbice da
mantendo a decisão que não
Súmula n. 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51692166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: 24224e31-6208-4ac0-b960-199d91943ae2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao óbice da
e o embargante se limitou a afirmar, de forma genérica,
Súmula no 182/STJ
que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada, sem transcrever os
respectivos trechos ou indicar as folhas das razões recursais que poderiam
corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar a
contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo insuficientes
as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do
mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora interposto
visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria que foi examinada,
de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia a falta de interesse
processual no que tange aos efeitos modificativos dos embargos declaratórios,
pois a eventual reforma da decisão recorrida, no sentido de conhecer do
recurso especial, não teria aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.201.983/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/06/2023,
04/07/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51692166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: 24224e31-6208-4ac0-b960-199d91943ae2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0183896-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.943.675 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00296891520218060001 00316012820138060001 00686787120138060001
1320022013 296891520218060001
29689152021806000100316012820138060001 316012820138060001
686787120138060001
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE COSMO SANTOS FERREIRA
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE COSMO SANTOS FERREIRA
ADVOGADA
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260551507411305<119@
2025/0183896-9 - AREsp 2943675 Petição : 2025/0078613-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:41:50
Código de Controle do Documento: 33D339BA-7370-4B16-9332-9108D301E9C0